Tribunal: TJES
Processo: 5012237-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.076, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento na conformidade do Acórdão recorrido com o Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial questionava a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que o § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil deveria ser observado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade foi correta, considerando o baixo valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Decisão combatida fundamenta-se no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 2.185,47 (doi mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), sendo considerado muito baixo para fins de aplicação dos percentuais previstos no § 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, justificando, portanto, a adoção da equidade na fixação dos honorários advocatícios.

5. A Decisão objurgada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o disposto no artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, que autoriza negar seguimento ao recurso quando o Acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento consolidado em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório.

2. A decisão que segue precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) não comporta reforma nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º e § 8º; art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp nº 1.850.512/SP e REsp nº 1.877.883/SP); STJ, AgInt no AREsp nº 2.275.354/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.053.576/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012237-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ALEXANDRE BERNEIRA LEANDRO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1.076, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs Agravo Interno contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento na conformidade do Acórdão recorrido com o Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial questionava a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que o § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil deveria ser observado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade foi correta, considerando o baixo valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Decisão combatida fundamenta-se no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação dos honorários por equidade quando o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 2.185,47 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), sendo considerado muito baixo para fins de aplicação dos percentuais previstos no § 3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, justificando, portanto, a adoção da equidade na fixação dos honorários advocatícios.

5. A Decisão objurgada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o disposto no artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, que autoriza negar seguimento ao recurso quando o Acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento consolidado em recurso repetitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico da demanda for inestimável ou irrisório.

2. A decisão que segue precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) não comporta reforma nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3º e § 8º; art. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp nº 1.850.512/SP e REsp nº 1.877.883/SP); STJ, AgInt no AREsp nº 2.275.354/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.053.576/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 11049778), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 9658215)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(ID
8233439
)
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em razão da conformidade do Acórdão objurgado com o Tema Repetitivo nº 1.076, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte Recorrente, sustenta, em síntese, a necessidade reforma da Decisão combatida, no sentido de que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência “
seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/15, pois não encontram presentes os requisitos do § 8º do mesmo dispositivo legal para livre fixação do valor dos honorários pelo magistrado
.”

Regularmente intimada, a parte Recorrida ofereceu
Contrarrazões
(id. 11991884) pelo desprovimento do Recurso de Agravo Interno.

A propósito, a Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela parte Recorrente restou lançada nos seguintes termos,
in litteris:

“DECISÃO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(ID 8233439), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(ID 7436096), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente em face da
DECISÃO
que acolheu os
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
ALEXANDRE BERNEIRA LEANDRO
reconhecendo “a prescrição do termo de inscrição n° 45793/2014, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC”, condenando “o embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”, condenando, ainda, “o Município em honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”.

A propósito, o
Acórdão
restou assim ementado, in verbis:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

A aplicação da regra prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com o precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no tema n. 1.076, deve observar as hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório e de inexpressividade do valor da causa, circunstância essa que se observa no presente feito.

2 –

Ao contrário do que defende o agravante, considerando que o proveito econômico obtido pelo agravado equivale ao valor de
R$ 1.143,47 (mil cento e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)
, tem-se que a sua expressão econômica se revela muito baixa, de modo que
, se aplicado o percentual mínimo estabelecido pelo art. 85, § 3º, I, do CPC, alcançaríamos o inexpressivo valor de R$ 114,34 (cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos), ao passo em que, mesmo que fixados os honorários no limite máximo, apenas perfariam a quantia de R$ 228,69 (duzentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos).

3 –

Não há qualquer ausência de juridicidade na decisão que adotou o juízo de equidade para fixação dos honorários advocatícios, nos exatos termos autorizados pela lei e pela jurisprudência, revelando-se a medida mais adequada, mormente porque tal verba detém caráter de natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC).

4 -
Recurso conhecido e desprovido.
”

Irresignado, o Recorrente aduz que “Faz-se mister a reforma da r.decisum, para que o valor seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do art. 85 do CPC/15, pois não encontram presentes os requisitos do § 8º do mesmo dispositivo legal para livre fixação do valor dos honorários pelo magistrado”, enfatizando que “o artigo supra mencionado determina um mínimo de 10% e máximo 20% para fixação dos honorários”.

Neste contexto, sustenta que “o exequente deu à causa o valor R$ 2.185,47 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), em sua petição, valor que detém expressão econômica plena”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões no ID 9122185.

A respeito do tema em questão, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento dos
REsp nº 1.850.512/SP e REsp nº 1.877.883/SP (Tema 1.076)
, estabeleceu as seguintes teses, in litteris:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.
”

Na hipótese, considerando que o valor da causa é de R$ 2.185,47 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), sendo um valor irrisório, admite-se a fixação de honorários sucumbenciais de forma equitativa, motivo pelo qual a tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça restou devidamente adotada no Acórdão objurgado.

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

In casu
, restou identifica a conformidade do Aresto exarado pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a
T
ese Jurídica formulada no julgamento dos
Recursos Especiais nº
1.850.512/SP e nº 1.877.883/SP (Tema 1.076)
,
no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em que se assentou a seguinte tese,
in litteris:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
.
”

Nesse diapasão, convém registrar novamente restar constatado que o valor da causa subjacente restou consignado em R$ 2.185,00 (doi mil, cento e oitenta e cinco reais), afigurando-se muito baixo para aplicação do percentual alusivo aos honorários advocatícios de sucumbência, com base nas alíquotas constantes do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, justificando, por conseguinte, a fixação equitativa efetivada no Acórdão objurgado.

Destarte, este o entendimento sedimentado na jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Conforme o Tema Repetitivo n. 1076 desta Corte, a regra contida no art. 85, § 8º, do CPC/2015, só deve ser aplicada excepcionalmente, quando o valor da causa for inestimável ou muito baixo, situação não verificada no presente caso, em que mensurável o proveito econômico obtido na demanda.

2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico, conforme o caso, e não pelo valor da causa, salvo quando aqueles não puderem ser obtidos, nos termos do art. 85, § 3°, I, e § 4°, III, do CPC/2015.

3. Quanto à afetação do Tema n. 1.255 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, o valor dos autos não é exorbitante, razão pela qual não há que se sobrestar o processo.

4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.275.354/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. OBRIGATORIEDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.

1. A controvérsia diz respeito à cobertura do medicamento PEMETREXEDE 500MG, prescrito para paciente acometida de Carcinoma Tímico, CID 37.

2. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova.

3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta corte, no sentido de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental". Precedentes.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema . 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Agravo interno improvido.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.053.576/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Portanto, não merece reforma a decisão objurgada, proferida em estrita obediência ao comando previsto no a
rtigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

“
Art. 1.030
. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar seguimento
:

b) a recurso extraordinário ou
a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça
, respectivamente,
exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos
;”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.